Tribunal: STJ
Processo: 1112843-47.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901455 - SP(2025/0118602-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
ADVOGADO
: RODRIGO FERRARI IAQUINTA - SP369324
AGRAVADO
: JOZY ELLEN DIAS SOUZA DE LEMOS
ADVOGADA
: LAIS BIANCA TELICESKI DALPINO - SP356742
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA.
DIREITO
CIVIL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a
partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu pela não
configuração do dano a ensejar indenização por dano extrapatrimonial,
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para, conhecendo do
agravo, não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bcf2b6d8-4aaa-424a-a22b-e55bc1438e76

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901455 - SP(2025/0118602-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
ADVOGADO
: RODRIGO FERRARI IAQUINTA - SP369324
AGRAVADO
: JOZY ELLEN DIAS SOUZA DE LEMOS
ADVOGADA
: LAIS BIANCA TELICESKI DALPINO - SP356742
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA.
DIREITO
CIVIL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a
partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu pela não
configuração do dano a ensejar indenização por dano extrapatrimonial,
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para, conhecendo do
agravo, não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PPP HABITACIONAL SP LOTE 1
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
S/A
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre (e-STJ fls. 823/824
).
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante sustenta que a decisão
827/832
monocrática atacada não pode prosperar, já que refutou especificamente todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade, notadamente a aplicação da Súmula n ̊
7/STJ.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Não houve impugnação (e-STJ fl. 837).
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 823/824 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54118509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:10
Código de Controle do Documento: 4261fb90-9130-47e4-a0b3-cbd44889b832

Trata-se de recurso especial, com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”,
da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
assim ementado:
Paulo

“Apelação. Ação de indenização. Vícios construtivos.
Recurso da autora. Inovação recursal. Inocorrência. Alegações postas do
recurso haviam sido lançadas na inicial.
Sentença.
Alegação
de
ausência
de
fundamentação
afastada.
Fundamentação contrária à pretensão da recorrente não representa defeito
ou ausência de fundamentação.
Vícios construtivos demonstrados por laudo pericial. Montante apurado pelo
perito judicial revela-se devidamente fundamentado, não se provando de
forma técnica qualquer equívoco, além de se coadunarem com a natureza
dos danos apurados e a extensão das reformas necessárias. Orçamentos
apresentados pela parte autora em desconformidade com os reparos
necessários apurados pelo laudo pericial. Diante da conclusão
fundamentada do perito judicial de que não havia necessidade de retirada
dos móveis nem da mudança dos moradores do local, sendo possível a obra
ser realizada e finalizada por cômodos, mantém-se a condenação da
requerida apenas em relação ao reparo, na forma do laudo pericial.
Dever de indenizar os danos materiais apurados no laudo mantido.
Indenização ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00
mantida. Acentuado incômodo de ter que realizar obras de certa importância
no imóvel há pouco tempo adquirido, comprometendo sua utilização, com os
inegáveis transtornos que decorrem da realização de obra de reforma,
privando o adquirente do uso pleno do bem.
Sentença mantida.
Recursos da autora e da requerida desprovidos” (e-STJ fl. 698)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
715/717
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
720/736
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 186, 187 e 927 do
o dano moral sem a comprovação de
Código Civil, porque o acórdão teria reconhecid
ato ilícito, desídia ou circunstância excepcional, presumindo indevidamente o dano
moral a partir de vícios construtivos de pequena monta.
Sustenta a inexistência de conduta abusiva e ausência dos elementos da
responsabilidade civil, especialmente o nexo causal entre a conduta da recorrente e
eventual dano extrapatrimonial.
Sem contraminuta (e-STJ fl. 747).
A insurgência não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação de indenização por vícios construtivos.
No apelo nobre, a recorrente defende, em síntese, não estar configurada a
responsabilidade extrapatrimonial.
O Tribunal de origem reconheceu, com base na perícia técnica
realizada, que os danos apontados no imóvel decorreram de vícios ocultos das placas
cerâmicas do piso originalmente assentado pela construtora.
No que se refere à configuração do dano moral, consignou:

"O dano moral foi bem reconhecido e decorre do inadimplemento.
Não se trata da consequência natural do inadimplemento
contratual, mas da grave frustração decorrente das condições em que o
imóvel foi entregue, atingindo gravemente a expectativa da família quanto à
fruição da casa própria.
Acrescente-se o acentuado incômodo de ter que realizar obras de
certa importância no imóvel há pouco tempo adquirido, comprometendo a
sua utilização, com os inegáveis transtornos que decorrem da realização de
obra de reforma, privando a adquirente do uso pleno do bem.
Documento eletrônico VDA54118509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:10
Código de Controle do Documento: 4261fb90-9130-47e4-a0b3-cbd44889b832

Não há enriquecimento sem causa, mas reconhecimento de lesão
grave à esfera extrapatrimonial de direitos da parte autora" (e-STJ fl. 706).

A reforma dessas conclusões, como fica nítido, demandaria o reexame
das provas dos autos, juízo proibido pela Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA
CASA
MINHA
VIDA.

VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
PMCMV/FAR.
RESPONSABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANO MORAL. REEXAME
DE FATOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O prévio acionamento administrativo não é requisito para o ajuizamento
de ação judicial em casos de vícios construtivos.
2. Caracteriza-se a legitimidade passiva quando a responsabilidade
solidária decorre de vício de execução da obra, reconhecido pericialmente,
atuando a CEF como agente
do FAR.
executor/gestor
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória por vícios
construtivos é o decenal previsto no
do Código Civil.
art. 205
4. A condenação por danos morais decorrentes de vícios construtivos
deve considerar os transtornos causados ao adquirente, sendo
vedado o reexame do contexto fático-probatório levado em
consideração para seu reconhecimento e delimitação do valor
reparatório.
5. A ausência de cotejo analítico inviabiliza o conhecimento de dissídio
jurisprudencial.
6. Recurso especial desprovido." (
relator Ministro
REsp n. 2.199.676/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
- grifou-se)
24/11/2025

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. TERMO
INICIAL. REVISÃO. INVIÁVEL.
RESPONSABILIDADE DA
SÚMULA No 7/STJ.
CONSTRUTORA RECORRENTE. REVISÃO. INCABÍVEL. SÚMULA No 7/STJ.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
PARA
A
PROPOSITURA
DA
DEMANDA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS RECORRIDOS.
AFASTAMENTO.
INIVÁVEL.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
RAZÕES DISSOCIADAS.
JUROS
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA N 284/STF.
DE MORA. TERMO INICIAL. OFENSA À SÚMULA. NÃO CABIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADA. TRANSCRIÇÃO
DE EMENTAS. COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. O tribunal de origem decidiu, com base na prova dos autos, que os fatos
que deram ensejo à ação de reparação por danos morais ainda ocorriam
quando do ajuizamento da demanda. Assim, a discussão acerca do termo
inicial dos prazos de prescrição e decadência encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
2. A reforma da decisão acerca da responsabilidade da construtora pelos
danos morais causados aos adquirentes de imóveis com defeitos demanda
reapreciação de matéria fático-probatória, inviável de ser examinada na
estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Inviável a reforma do acórdão que decide pela existência de danos
morais sofridos pelos adquirentes dos imóveis com defeitos na área
comum do edifício, em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula no
284 do Supremo Tribunal Federal.
6. Não é cabível a interposição de recurso especial por alegação de ofensa à
Súmula.
7. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
Documento eletrônico VDA54118509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:10
Código de Controle do Documento: 4261fb90-9130-47e4-a0b3-cbd44889b832

caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude
fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.677.838/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
22/9/2025,
26/9/2025
Além disso, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade
do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea
"a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
É o que se observa do seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
REPETIÇÃO DE
C/C
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PRESCRIÇÃO
CONSUMADA. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE FEITA COM BASE NO SUPORTE
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ocorrência de
prescrição da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais exige,
necessariamente, a incursão no material fático-probatório dos autos,
notadamente porque as alegações da recorrente são no sentido de
considerar outro termo inicial para a contagem do prazo prescricional, o que
atrai a aplicação da Súmula 7/STJ.
2. No que toca ao conhecimento do apelo especial por divergência
jurisprudencial, também não colhe êxito. Isso porque julgado
fundado em fatos e provas (incidência da
não enseja
Súmula 7/STJ)
a possibilidade de demonstração da similitude fática, conforme
tranquilo entendimento desta Corte Superior.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no
Rel.
AREsp 1.114.253/MS,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 6/11/2017
– grifou-se).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e reconsidero a decisão
de e-STJ fls.
para, conhecendo do agravo, não conhecer do recurso especial.
823/824
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:10
Código de Controle do Documento: 4261fb90-9130-47e4-a0b3-cbd44889b832

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.455 / SP
Número Registro: 2025/0118602-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11128434720218260100 22553563020218260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
ADVOGADO : RODRIGO FERRARI IAQUINTA - SP369324
AGRAVADO
: JOZY ELLEN DIAS SOUZA DE LEMOS
ADVOGADA
: LAIS BIANCA TELICESKI DALPINO - SP356742
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
ADVOGADO : RODRIGO FERRARI IAQUINTA - SP369324
AGRAVADO
: JOZY ELLEN DIAS SOUZA DE LEMOS
ADVOGADA
: LAIS BIANCA TELICESKI DALPINO - SP356742
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:48
Código de Controle do Documento: 1d80c5b9-75b7-48b7-bb04-49037464b3ad

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:48
Código de Controle do Documento: 1d80c5b9-75b7-48b7-bb04-49037464b3ad